Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496, firmou a tese de que "foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". Logo, não há que se falar em incompatibilidade com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mesmo porque a liberdade de expressão encontra limites no patrimônio moral de terceiros, ainda que se trate de agressão moral direta à Administração Pública, como no caso do desacato, devendo ser penalizado quem incorrer em abuso.
3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, sendo um deles a própria vítima dos fatos narrados na denúncia, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares, que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).
7. Apelação criminal conhecida e não provida.